Tribunal: TJDFT
Processo: 0754335-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. A defesa busca a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida, falta de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nos requisitos legais; (ii) verificar se o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública; e (iii) examinar se as condições pessoais do paciente e a existência de prole menor de 6 anos autorizam a concessão da liberdade ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, com uso de faca e contra vítimas adolescentes.
4. O risco de reiteração criminosa é evidente, uma vez que o paciente ostenta anotações anteriores por roubo majorado e condenação por ato infracional análogo ao homicídio tentado, o que demonstra periculosidade social e descaso com a justiça.
5. A contemporaneidade da medida está preservada, pois os motivos ensejadores da custódia permanecem atuais diante do risco concreto de novos crimes, independentemente da data de condenações passadas.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. A existência de filho menor de 6 anos não enseja a revogação da prisão ou substituição por domiciliar se não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do menor ou sua condição de único responsável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não autorizam, por si sós, a concessão de liberdade quando demonstrada a necessidade e a adequação da custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 313, I e II, 315, § 1o, 319 e 386, VII; CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685706, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023; TJDFT, Acórdão 2076644, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; STJ, Súmula no 52.